Tribunal: STF
Processo: MS 39107
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER EFEITOS DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PERECIMENTO DE DIREITO: INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 

 1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado por Taquara Empreendimentos Imobiliários – Eireli em face dos acórdãos nº 2031/2021-TCU-Plenário (Recurso de Revisão) e nº 691/2022-TCU-Plenário (Embargos de Declaração), proferidos pelo Tribunal de Contas da União nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) nº 002.071/2015-0. 

 2.	A impetrante sustenta que essa TCE foi instaurada pela Funasa, “exclusivamente, em face do Sr. Edmundo Rodrigues Júnior, então prefeito do Município de Forquilha/CE nas gestões 2005/2008 e 2009/2012, em virtude de suposta omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Termo de Compromisso PAC nº 413/2008 (SIAFI 643.728), cujo objeto era a execução de 109 melhorias sanitárias domiciliares do tipo 8 e 307 módulos sanitários do tipo 9”. 

 3.	Afirma que, “inicialmente, as contas de Edmundo Rodrigues Júnior foram julgadas irregulares (acórdão nº 5.679/2015-TCU-2ª Câmara)”, no entanto, “dando parcial provimento ao Recurso de Revisão interposto pelo então Prefeito municipal, o TCU anulou o acórdão acima mencionado e determinou a citação do Sr. Edmundo Rodrigues, bem como, dessa vez, incluiu a empresa ora impetrante, Taquara Empreendimentos Imobiliários Ltda. (acórdão nº 2.362/2017-TCU-Plenário), passando a apurar não mais a omissão na prestação de contas, mas supostas irregularidades na execução do convênio”. 

 4.	Aponta que “a citação da impetrante ocorreu em 10/04/2018” e que as “contas em apreço foram julgadas irregulares (acórdão nº 9.547/2018-TCU2ª Câmara)”, sendo, posteriormente, “proferido o acórdão nº 2.285/2019-TCU-2ª Câmara, rejeitando embargos de declaração então opostos pela ora impetrante”. 

 5.	Aduz que “interpôs, então, recurso de reconsideração, rejeitado por meio do acórdão nº 11.387/2019-TCU-2ª Câmara” e que, em seguida, “foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora impetrante (acórdão nº 4.455/2020-TCU-2ª Câmara)”. 

 6.	Sustenta que formalizou recurso de revisão, que foi rejeitado pelo acórdão nº 2031/2021-TCU-Plenário, e, em seguida, opôs embargos de declaração, também rejeitados, desta feita pelo acórdão nº 691/2022-TCU-Plenário.

 7.	Defende, em suma, que: 

“a) TCU entende que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos; 
b) referido prazo foi computado para a ora impetrante com base em uma citação direcionada a outra pessoa (o então Prefeito); 
c) referida citação, à época, visava a dar ciência, a um terceiro, da ausência de prestação de contas, ao passo que a impetrante foi responsabilizada por fundamento distinto: supostas irregularidades na execução da obra; 
d) referida citação inicial destinada ao terceiro foi anulada pelo próprio TCU, procedendo-se à nova citação, dessa vez, incluindo a impetrante.”

 8.	Argumenta que “a determinação de citação da empresa impetrante ocorreu em 10/04/2018 (peça 96 – processo TCU), de sorte que não há dúvidas quanto ao transcurso do prazo de 5 anos entre os dois marcos temporais acima apontados, motivo pelo qual, ao manter a tramitação do processo administrativo e a responsabilização da ora impetrante, o TCU violou, frontalmente, o direito líquido e certo desta, consistente na necessidade de respeito ao prazo prescricional de 5 anos”. 

 9.	Pede a concessão de tutela de urgência para determinar “a suspensão das sanções/consequências do julgamento da Tomada de Contas Especial nº 002.071/2015-0 – TCU, em relação à ora impetrante”. Ao final, requer a concessão da segurança “para o fim de reconhecer a prescrição em relação à pretensão punitiva/ressarcitória do TCU em face da impetrante, afastando todas as sanções/consequências a esta impostas”.

 10.	Por meio do anterior despacho, datado de 16/05/2023, determinei a intimação da parte impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o efetivo preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça ou efetuasse o recolhimento das custas processuais (art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC (e-doc. 30).

 11.	A parte impetrante efetuou o recolhimento das custas (e-docs. 32-34) e os autos vieram-me conclusos para exame.

 12.	Pois bem. Indefiro o reconhecimento de situação de risco de perecimento do direito e, considerando a excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, determino, desde já, a notificação da autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009. 

 13.	A autoridade impetrada, ante o princípio da cooperação processual, deverá indicar, em tabela demonstrativa, de forma clara, os marcos utilizados para contagem e interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional no bojo da TCE nº 002.071/2015-0, à luz da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, bem como o que queira articular sobre a questão. 

 14.	Intime-se o órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009). 

 15.	Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, retornem-me os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator